Tribunal: TJSP
Processo: 2141692-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena e requer a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da doença a que se refere a recomendação ou de que o estabelecimento prisional não possui capacidade de cuidar da saúde da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena e requer a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de algum surto incontrolável da doença a que se refere a recomendação ou de que o estabelecimento prisional não possui capacidade de cuidar da saúde da paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141692-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente KARINA
APARECIDA LEMES FEITOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1.630
2
Habeas Corpus no 2141692-55.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas - SP
Paciente: Karina Aparecida Lemes Feitosa
Voto 1.630
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente que cumpre pena e
requer a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão
domiciliar, com fundamento na recomendação n. 62 do CNJ.
Impossibilidade. Ausência de demonstração da existência de
algum surto incontrolável da doença a que se refere a
recomendação ou de que o estabelecimento prisional não possui
capacidade de cuidar da saúde da paciente. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente Karina
Aparecida Lemes Feitosa, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do
DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas - SP.
A paciente foi condenada à pena de 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput da
Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Em 11 de junho de 2020, o magistrado a quo determinou a
progressão da paciente ao regime semiaberto (fls. 71/72 dos autos originais). Por conta
disso e, em observância à Súmula 56 do STF e recomendação n. 62 do CNJ, bem como as
condições degradantes do cárcere, sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a
paciente deveria ter sua saída antecipada, sendo substituída a pena privativa de liberdade
por prisão domicilar, expedindo-se, já em medida liminar, o competente alvará de soltura
clausulado em favor da paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 34/38.
Prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 44/45),
o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não conhecimento ou pela
denegação da ordem (fls. 48/53).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1.630
3
Com fulcro nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora (fls. 44/45), observo que o paciente cumpre pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput da Lei 11.343/06, sendo-
lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com TCP previsto para 25/09/2021.
Através do presente writ, requer a substituição a saída
antecipada da paciente, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar.
Sem razão, contudo.
Ainda que discutível a utilização de habeas corpus como
substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução do art. 197 da Lei de
Execução Penal, o que permitiria ao juízo eventual retratação e à parte contrária também se
manifestar, não se trata, aqui, de questão de direito que se resolva de pronto em favor do
paciente.
Explico.
A invocação da pandemia Covid-19 e recomendação CNJ não
implica acolhimento ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão
domiciliar.
Conforme bem salientado pelo Douto Magistrado a quo em
sua decisão de fls. 160/161 dos autos de origem, a qual é ratificada e acolhida como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
(...) “A Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que
recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos não se trata de determinação que deve
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma
coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. No sentir
desse juízo, o deferimento do pedido depende de pressupostos inafastáveis: a)
comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveisdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1.630
4
COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convíviosocial, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Não
obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação
de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja
em piores condições que o externo. Assim, e até por ser absolutamente temerária a
concessão indiscriminada, INDEFIRO o pedido de progressão antecipada.”
Ou seja, como bem salientado pelo Douto Magistrado a quo,
não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove: (i) que a paciente tenha sido
diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19; (ii) que a paciente tenha
problema de saúde anterior que a faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe
médica e estrutura ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto
incontrolável de COVID-19 no estabelecimento prisional.
Não bastasse, a referida recomendação não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar, o que, como já dito,
não é o caso dos autos.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141692-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1.630
5
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto
nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da
temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
No mesmo sentido é o prestimoso parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça: (...) “A paciente ingressou em regime semiaberto há um mês
(11.06.2020), estando previsto para 24 de maio de 2023 o término do cumprimento de sua
pena. Não se tem notíciais de que integre grupo de risco e não se sabe de casos de Covid
19 no estabelecimento prisional. Logo, a Recomendação 62, do CNJ não tem incidência na
hipótese concreta, até porque aludido ato não se erige à categoria de uma orde de soltura
em massa.”
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM à paciente KARINA
APARECIDA LEMES FEITOSA.
XISTO RANGEL
RELATOR